Tribunal: TJES
Processo: 5000264-10.2023.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Planos de saúde
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000264-10.2023.8.08.0039
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
APELADO: VALDEMIRO FIGUEIRA DE BARROS
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO POR INADIMPLÊNCIA. NOTIFICAÇÃO ANTERIOR AO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pela Unimed Noroeste Capixaba – Cooperativa de Trabalho Médico contra sentença que condenou a apelante ao restabelecimento do plano de saúde contratado pelo apelado, Valdemiro Figueira de Barros, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00. A sentença considerou que a operadora violou a boa-fé objetiva ao cancelar o contrato antes do vencimento da última mensalidade em atraso.

II
. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a notificação enviada ao consumidor foi suficiente para autorizar o cancelamento do contrato por inadimplência; e (ii) estabelecer se o cancelamento configurou ilícito passível de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação consumerista se aplica ao contrato em questão, conforme Súmula nº 608 do STJ, excetuando-se casos de autogestão.

4. Apesar de o cancelamento de planos de saúde por inadimplemento exigir notificação prévia após 60 dias de atraso, conforme o art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998, a referida lei não se aplica ao caso, tendo em vista que o contrato celebrado entre as partes é anterior à sua vigência e não foi adaptado.

5.
À luz do princípio da força obrigatória dos contratos, respeitados os limites legais e os princípios gerais do direito, as partes contratantes estão vinculadas às obrigações assumidas
à época da celebração do acordo.

6. O contrato celebrado entre as partes prevê o cancelamento em caso de atraso de três mensalidades, mas a notificação foi enviada antes do vencimento da terceira parcela, violando o princípio da boa-fé objetiva.

7. O cancelamento abrupto causou privação de assistência médica e ultrapassou o mero aborrecimento, configurando danos morais, que foram fixados em observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A notificação de cancelamento de plano de saúde deve observar a inadimplência mínima prevista no contrato, respeitando o vencimento das parcelas em atraso, sob pena de configurar violação à boa-fé objetiva.

2. O cancelamento indevido de contrato de plano de saúde que resulte em negativa de assistência médica essencial caracteriza dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II; CC, art. 188; CPC, art. 85, § 11º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.657.136/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 13/10/2017; STF, RE 948634, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 18/11/2020.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000264-10.2023.8.08.0039

APELANTE:
UNIMED NOROESTE CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO:
VALDEMIRO FIGUEIRA DE BARROS

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto
por
UNIMED NOROESTE CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

contra a sentença (Id 10977203) proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Pancas/ES
nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais
ajuizada por
VALDEMIRO FIGUEIRA DE BARROS
em seu desfavor,
que julgou procedentes os pedidos autorais para condenar a requerida ao restabelecimento do plano de saúde contratado pela autora e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescido de correção monetária e juros de mora.

PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL

Em sede de contrarrazões (Id 10977209), o apelado apresenta, preliminarmente, arguição de inépcia recursal, sob o fundamento de que o recurso de apelação interposto pela apelante não impugnou de forma específica os fundamentos da sentença recorrida, limitando-se a reiterar os argumentos já expostos na contestação.

Sobre a questão, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que “
a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos
”. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017).

No caso sob exame, nota-se que há compatibilidade entre os fundamentos do recurso e a sentença analisada, havendo impugnação específica sobre os pontos trazidos pelo MM. Juízo
a quo
, bem como a apresentação, pela apelante, dos motivos específicos de seu inconformismo.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar alegada, razão pela qual passo à análise do mérito recursal.

É como voto.

MÉRITO RECURSAL

Em suas razões recursais (Id 10977205), a apelante alega que o apelado foi devidamente notificado acerca de sua inadimplência mediante o envio de carta de cobrança ao endereço residencial por ele indicado no plano de saúde, bem como foi informado previamente sobre o atraso nas mensalidades e a possibilidade de suspensão e cancelamento do contrato em caso de não pagamento.

Argumenta que a referida notificação observou os preceitos legais, ressaltando que o entendimento jurisprudencial vigente estabelece que o envio da correspondência ao endereço do recorrido é suficiente, sendo desnecessário o recebimento pessoal pelo destinatário.

Sustenta que o cancelamento do contrato encontra amparo legal, podendo ser efetivado pela operadora de saúde na hipótese de o consumidor permanecer inadimplente por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, dentro dos últimos doze meses de vigência contratual, nos termos do art. 13 da Lei n° 9.656/98.

Afirma que o apelado somente procurou a apelante para solicitar o envio dos boletos e a reativação do plano de saúde em maio de 2023, embora o contrato tenha sido cancelado em janeiro do mesmo ano, razão pela qual entende não prosperar a alegação de desconhecimento acerca do cancelamento do contrato.

Aduz ainda que o contrato firmado entre as partes prevê o cancelamento do plano de saúde na hipótese de inadimplemento de três mensalidades, consecutivas ou não, sendo que o recorrido estava inadimplente nas parcelas vencidas em 20/10/2022, 20/12/2022 e 20/01/2023.

Defende que não praticou ato ilícito apto a ensejar a configuração de danos morais, uma vez que sua conduta decorreu do estrito dever legal previsto no art. 188 do Código Civil, tendo sido observado os ditames legais.

Assim, requer a reforma integral da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Subsidiariamente, na hipótese de manutenção da condenação, pugna pela consideração da reprovabilidade da conduta, da extensão do dano experimentado pela vítima, da capacidade econômica do causador do dano e das condições sociais do ofendido para a fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais.

Muito bem.

Ao apreciar o pleito, o MM. Juiz
a quo
julgou procedentes os pedidos autorais
, sob o fundamento de que o envio da notificação pelos correios gerou ofensa à boa-fé contratual por parte da
operadora de saúde, tendo em vista que
a comunicação estabelecida entre as partes ocorria por meio eletrônico, além do fato de o contratante se tratar de pessoa idosa de 79 anos que reside na zona rural.

Além disso, argumentou que, apesar de existir cláusula contratual que prevê a possibilidade de resolução do contrato se houver atraso no pagamento de três mensalidades, a notificação foi enviada pela
operadora de saúde
antes do vencimento da terceira parcela.

Inicialmente, destaco que a legislação consumerista incide na hipótese, em consonância com o disposto na Súmula nº 608 do STJ: “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão
”.

Como é cediço, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que
nos termos do artigo 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998 é possível a suspensão ou resolução do contrato de plano de saúde em virtude de inadimplemento superior a sessenta dias, desde que notificado o beneficiário até o quinquagésimo dia de inadimplência.
(Cf. STJ; AgInt-REsp 1.982.114; Proc. 2022/0018239-5; MG; Quarta Turma; Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira; DJE 31/08/2022).

No caso em exame,
verifico que as partes celebraram o contrato de plano de saúde em 13 de janeiro de 1998
, anterior, portanto, à Lei nº 9.656/1998, que entrou em vigor no mês de setembro do mesmo ano e não foi adaptado posteriormente, conforme restou incontroverso nos autos.

À luz do princípio da força obrigatória dos contratos, respeitados os limites legais e os princípios gerais do direito, as partes contratantes estão vinculadas às obrigações assumidas
à época da celebração do acordo.

Dessa forma, as disposições da Lei nº 9.656/1998 não se aplicam ao contrato de plano de saúde em análise, conforme entendimento consolidado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do
RE 948634,
em sede de repercussão geral,
in verbis:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 123 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CIVIL. APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO. PLANOS DE SAÚDE. LEI 9.656/1998. DISCUSSÃO SOBRE A SUA APLICAÇÃO EM RELAÇÃO A CONTRATOS FIRMADOS ANTERIORMENTE À RESPECTIVA VIGÊNCIA. (...)
XII – Em suma:
As disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados.

XIII -

Recurso extraordinário a que se dá provimento. (STF; RE 948634; Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI; Tribunal Pleno; julgado em 20/10/2020; publicado em 18-11-2020)

Premissa feita, observo que o contrato de plano de saúde objeto da ação dispõe o seguinte acerca da resolução do contrato em razão de falta de pagamento:

CLÁUSULA XI - DA RESOLUÇÃO DO CONTRATO

11.1 - Será considerado resolvido este contrato, com exclusão do CONTRATANTE, e respectivos dependentes e agregados, se houver atraso no pagamento de 03 (três) mensalidades, consecutivas ou não.

Analisando os autos,
constato que a notificação de cancelamento do plano de saúde foi realizada por meio do envio de carta de cobrança (
Id
10977190), ocasião em que a parte contratante apresentava inadimplemento referente às mensalidades dos meses de outubro e dezembro de 2022.

Contudo, a referida carta de cobrança foi expedida em 12 de janeiro de 2023, ou seja, antes do vencimento da mensalidade correspondente ao mês de janeiro, fixado para o dia 20 do mesmo ano.

Portanto,
resta evidente a violação ao princípio da boa-fé objetiva por parte da apelante, que notificou o apelado acerca do atraso no pagamento de mensalidades alguns dias antes do
vencimento da mensalidade de janeiro, rescindindo unilateralmente o contrato na data de 30 de janeiro de 2023.

Além disso, procedeu ao envio de comunicação pelos Correios, quando habitualmente efetivava comunicação eletrônica, em razão de o apelado residir em zona rural não atendida pelos Correios.

À vista disso, entendo que deve ser mantida a sentença no ponto em que determinou o restabelecimento do plano de saúde.

Em relação aos danos morais, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça possui o seguinte entendimento:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA PARA TRATAMENTO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA EM PERÍODO DE CARÊNCIA. CLÁUSULA ABUSIVA. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...]
2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral. No entanto, há configuração de danos morais indenizáveis nas hipóteses de injusta recusa de cobertura dos serviços de assistência médica, nas situações de urgência ou emergência, com base na cláusula de carência. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.832.535/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 29/9/2022.)

Considerando que o apelado somente tomou ciência da rescisão contratual no momento em que lhe foi negada a assistência médica, é evidente que a situação ultrapassa o mero aborrecimento, razão pela qual se constata a configuração dos danos morais no presente caso.

No que tange ao
quantum
fixado na r. sentença, entendo que deve ser mantido, tendo em vista que foram devidamente observados os critérios de reprovabilidade da conduta, extensão do dano experimentado pela vítima, capacidade econômica do causador do dano e condições sociais do ofendido, em estrita observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios de sucumbência em 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão Virtual de 27/01/2025 a 31/01/2025.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões